Tribunal: TJMT
Processo: 1004550-51.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004550-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LUIS VIEIRA NASCIMENTO - CPF: 818.320.791-04 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004550-51.2019.8.11.0041

Apelação nº 1004550-51.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Luís Vieira Nascimento

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO
- ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pelo segurado, porquanto resta devidamente comprovado por meio dos documentos do processo.

O pedido de expedição de ofício ao hospital não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004550-51.2019.8.11.0041

Apelação nº 1004550-51.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Luís Vieira Nascimento

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Luís Vieira Nascimento
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 15.10.2018, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.216,75 ao autor, a título de seguro obrigatório, corrigido pelo INPC desde o acidente e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id. 52437464): Sustenta, em síntese, que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pelo autor.

Afirma que o boletim de ocorrência foi elaborado 24 dias após o sinistro, o que afastaria a comprovação do acidente e das lesões dele decorrentes.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja convertido o julgamento em diligência, com a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, a fim de obter cópia integral dos prontuários médicos do autor. Alternativamente, requer a improcedência da ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 52437469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004550-51.2019.8.11.0041

Apelação nº 1004550-51.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Luís Vieira Nascimento

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move
Luís Vieira Nascimento
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.216,75 ao autor, a título de seguro obrigatório, corrigido pelo INPC desde o acidente e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de converter o julgamento em diligência, para que sejam expedidos ofícios ao hospital ou, ainda, se é caso de improcedência da ação por ausência de comprovação do nexo causal.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência nº 2018.348382, emitido pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Id. 52434935), que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito, porquanto traz a informação:

“(...) a vítima a relatar que estava conduzindo o veículo motocicleta (...) e nas mediações da comunidade raizama veio colidir com uma charrete, aonde veio a cair e o condutor veio a fraturar a clavícula do lado direito e o antebraço esquerdo (...)”.

Ademais, extrai-se dos documentos referentes ao atendimento médico, que o autor fora atendido no Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande com trauma em punho esquerdo e clavícula direita e foi submetido a tratamento das lesões decorrentes de acidente de trânsito (Id. 52434935 - Pág. 3), o que corrobora as informações constantes do Boletim de Ocorrência.

Cabe anotar que não prospera a alegação de irregularidade do documento, porquanto confeccionado de forma unilateral e após o acidente, máxime porque confeccionado por autoridade competente.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT “ (TJMT - N.U 1029649-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. III - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelante responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. IV - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e 8º, do art. 85, do CPC” (TJMT - N.U 1005952-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Há, ainda, Avaliação Médica para Fins de Conciliação realizada em juízo (Id. 52437455 - Pág. 3), que atestou que o dano sofrido pelo autor decorreu de acidente de trânsito, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que presente o nexo causal na espécie.

Logo, verifica-se que tais documentos ao que se percebe, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Portanto, não há falar em ausência de nexo causal, porque devidamente comprovada a ocorrência de acidente de trânsito.

Por outro lado, sustenta a seguradora a necessidade de expedição de ofícios ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, a fim de que seja comprovada a realização de tratamento médico pelo autor.

No caso, em que pese a argumentação apresentada pela seguradora, é caso de indeferimento do pedido, porquanto o nexo de causalidade está comprovado pelos documentos do processo.

Ademais, ao que se percebe, o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto não incumbe ao juízo a expedição de ofícios ao hospital, a fim de comprovar as alegações da requerida, já que se trata de ônus probatório que recai sobre a seguradora.

Pois bem. A matéria está regulamentada pelo diploma processual civil, em que se lê:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Acerca da matéria, é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT

- DOCUMENTO JUNTADO APÓS A SENTENÇA

– PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – DECLARAÇÃO COM DATA ANTERIOR AO DECISUM – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO PARA A JUNTADA ANTECEDENTE – ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL PEDIDO DESARRAZOADO – ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA
-

INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA -

HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA APELANTE - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO. Não se trata de documento novo aquele juntado após a sentença (art. 435, parágrafo único do NCPC) se poderia ter sido apresentado antes de sua prolação.
Não compete ao juízo diligenciar junto a qualquer órgão a fim de obter informações sobre a existência de irregularidades na documentação médica, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos
. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)” (TJMT, AP 1038180-35.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ – DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, em razão de que tal diligência não compete ao juízo. Cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária
. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15” (TJMT, AP 1009063-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020).

Assim, não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, nem mesmo a necessidade de conversão do julgamento em diligência.

Por fim, em razão do desprovimento do apelo interposto pela seguradora, majoram-se os honorários fixados em R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, observado o trabalho nessa fase recursal (art. 85, § 11 do CPC).

Nessa linha:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)” (TJMT, 1031628-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Majoram-se, ainda, os honorários recursais de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020